Tribunal: TJES
Processo: 5000984-46.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000984-46.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAIR LUIZ DE ANDRADE
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
5000984-46.2018.8.08.0008

EMBARGANTE
:
EDP

EMBARGADA:

ADAIR LUIZ DE ANDRADE

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela parte
embargante EDP
em face do acórdão que conheceu do recurso interposto pel
o autor
e

lhe conferiu provimento,
condenando a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
omissão d
o acórdão
em razão da suspensão da energia ocorre
r
em razão do inadimplemento da embargada no pagamento dos débitos,
não se caracterizando assim o dano moral.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
não se reconhece a alegada omissão/contradição, pois o
embargante busca conferir interpretação diversa ao julgado impugnado, tratando-se de rediscussão de
questão devidamente enfrentada pelo Juízo, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.